Tribunal: TJDFT
Processo: 0718258-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINARES. PROVA NOVA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. DEMORA INJUSTIFICADA NA AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA DE URGÊNCIA PELA OPERADORA DE SAÚDE. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não é cabível a análise de novas provas ou de novas alegações em sede de julgamento de apelação, porquanto configura supressão de instância. O art. 435 do CPC estabelece ser lícito às partes, em qualquer momento, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados na inicial ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, o que não ocorreu na hipótese.
2. As contrarrazões recursais são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos do recurso interposto pela contraparte, mostrando-se via inadequada para formular pretensões tal qual insurgência quanto à gratuidade de justiça concedida. 2.1. Se não bastasse, a impugnação ao benefício da gratuidade de justiça deve ser acompanhada por elementos de prova capazes de alterar o quadro fático-jurídico existente à época da concessão da benesse.
3. As razões recursais impugnaram especificamente a sentença, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.
4. A demora injustificada na autorização da cirurgia de urgência de que necessitava a beneficiária do plano de saúde – tratamento cirúrgico voltado a síndrome da cauda equina – revela-se desarrazoada e ilegítima, ensejando reparação a título de dano moral por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito da paciente. 4.1. O dano moral se configura “in re ipsa” cujo quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), face as especificidades do caso, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.